Tribunal: TJBA
Processo: 8013384-95.2022.8.05.0004
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8013384-95.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLAUDEMIRO DE JESUS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DA PARTE DEMANDADA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA REGULARIZAR A INICIAL, PORÉM MANTEVE-SE INERTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013384-95.2022.8.05.0004, tendo como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado CLAUDEMIRO DE JESUS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR